Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. PENHORA. VEÍCULO. INTERESSE DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE.

1. É consolidada a jurisprudência do Col. STJ no sentido de ser legítimo o registro dos dados pessoais de litigantes em instituições cadastrais de proteção ao crédito, referente à distribuição de ações judiciais, pois entende que, por se tratarem de informações já disponíveis no domínio público, acessíveis a qualquer cidadão mediante pedido de certidão negativa, esses dados poderiam ser inscritos pelos cadastros de proteção ao crédito, tais como a Serasa, SPC, CCF e outros congêneres. Precedente (Informativo n. 517, de maio de 2013, REsp 1.148.179-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/2/2013).

2. O simples ajuizamento de embargos à execução, sem garantia do juízo e na qual se reconhece a existência de parte da dívida exeqüenda, não ilide a legitimidade do credor de manter a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. De acordo com o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, vendido o veículo objeto de constrição a terceiro, atual proprietário e possuidor do bem, a ele recai a legitimidade para vindicar seus direitos, e não ao suposto vendedor, ora agravante.

4. A penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária é possibilitada pelo legislador, nos termos do supracitado art. 835, XII, do CPC. Precedentes.

5. Agravo de instrumento não provido.